Tribunal: TJBA
Processo: 8004898-62.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004898-62.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCAS DE BRITO SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. VÍCIO DE OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia afastado o pedido de indenização por danos morais em razão da demora no fornecimento de medicamento a adolescente com Transtorno do Espectro Autista. O Embargante sustenta omissão do julgado ao não enfrentar a tese de que o dano moral decorreu do descumprimento deliberado e prolongado de ordem judicial de tutela de urgência, e não de mera demora administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do dano moral fundado no descumprimento de ordem judicial e, em caso positivo, se a integração do julgado conduz à modificação do resultado anteriormente proclamado. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão caracteriza-se quando a decisão judicial deixa de apreciar questão relevante expressamente suscitada pela parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O Embargante destacou em sua apelação que o atraso de mais de três meses no cumprimento da liminar não se confundia com mora administrativa, mas configurava descumprimento qualificado de ordem judicial, com reflexos na saúde e na dignidade do paciente. O acórdão embargado fundamentou o afastamento do dano moral em precedentes sobre mera demora administrativa, sem enfrentar de modo específico a tese de recalcitrância no cumprimento da decisão judicial. Reconhece-se, assim, a omissão e a necessidade de integrar o julgado com a análise da questão, a fim de conferir completude à fundamentação. Todavia, a prova constante dos autos não demonstra agravamento clínico concreto ou sofrimento excepcional que ultrapasse o mero dissabor decorrente da demora, razão pela qual a integração não conduz à alteração do resultado do julgamento. A indenização por danos morais exige demonstração inequívoca de prejuízo anormal ou relevante, o que não restou configurado na hipótese, ainda que reconhecido o atraso no cumprimento da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: A omissão ocorre quando o acórdão deixa de analisar tese expressamente suscitada e relevante para o deslinde da controvérsia, devendo ser sanada por meio de embargos de declaração. O descumprimento de ordem judicial pode, em tese, configurar dano moral autônomo, mas a indenização exige prova de agravamento excepcional da situação fática. A integração do julgado para suprir omissão não implica necessariamente modificação do resultado, quando ausente comprovação suficiente de dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, II, 1.022, II, 1.023, § 2º; CF/1988, art. 196. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004898-62.2023.8.05.0271, em que figuram como Embargante LUCAS DE BRITO SANTOS e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeitos infrigentes, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA